Tribunal: STF
Processo: ARE 1443202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 41):



     



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A gravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público agravante . 2. A CLINICA SANTA MARIA LTDA EPP promoveu o cumprimento de sentença em face da UNIÃO, por meio na qual busca a apuração do valor histórico incontroverso e individualizado em decisão judicial coletiva proferida em favor dos associados da FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH, sem solicitação de expedição de precatório. 3. R estou comp rovada a existência de procuração outorgada na ação principal, bem como que a Clínica exequente figurava na listagem de filiados na data do ajuizamento da ação principal. 4. Sendo proposta a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal pela Federação Brasileira de Hospitais, não há cogitar de falta de competência territorial, ficando a eficácia subjetiva limitada ao aspectro de abrangência da associação autora. 5. Não se cogita a existência de óbice ao processamento do cumprimento de sentença provisório contra a Fazenda Pública, ressalvando-se, no entanto, a impossibilidade de expedição de requisição de pagamento (RPV/precatório) antes da ocorrência efetiva do trânsito em julgado do título executivo, a par da expressa ressalva constante no art. 100, parágrafo 5º, da CF/88 . 6. Restrição do pedido ao procedimento preparatório para apuração individualizada do crédito nominal devido, para futura execução definitiva, após o transito em julgado da ação coletiva. 7. Prejudicada as demais questões apresentadas por se confundirem com o próprio mérito da ação principal, ainda pendente de recursos às Cortes Superiores . 8. Agravo de instrumento improvido”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 46).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI e 109, § 2º da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência do Supremo no RE 612.043, referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 63, p. 10):



     “In casu , a AÇÃO DE ORIGEM ("COLETIVA") foi ajuizada perante a 4ª Vara Federal do Distrito Federal. Portanto, é preciso observar a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada na ação coletiva, com base na competência territorial do órgão judicial que a processou e julgou.” 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Ministra Presidente determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 499 da sistemática de repercussão geral (eDOC 81).



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 84, p. 23):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE RECONHECIDA NA FASE DE COGNIÇÃO. ADEQUAÇÃO. TEMA 499 DO STF. INCABIMENTO. COISA JULGADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Os autos retornam da Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para realização do juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do do RE 612043/PR (Tema 499) - "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da .demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 2. No caso, o acórdão proferido por esta Terceira Turma reconheceu a legitimidade da exequente, ao fixar que "restou comprovada a existência de procuração outorgada na ação principal, bem como que a Clínica exequente figurava na listagem de filiados na data do ajuizamento da ação principal"; além disso, estabeleceu que "as questões referentes à legitimidade ativa da entidade sindical e da do competência do Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal já foram devidamente enfrentadas na sentença proferida na ação coletiva". (fl. 608). 3. Verifica-se, assim, que, no que toca à eficácia subjetiva da coisa julgada formada na ação coletiva, o acórdão turmário reconheceu que a questão estaria acobertada pela coisa julgada, na medida em que o título executivo judicial teria reconhecido a legitimidade do Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal para apreciar o pedido deduzido pela associação em nome das associadas listadas na inicial. 4. A hipótese, portanto, não comporta adequação, já que, de acordo com o que se decidiu no acórdão ora recorrido, a legitimidade da exequente, ora agravada, fora reconhecida pela decisão transitada em julgado no processo coletivo. 5. Juízo de Retratação não exercido.”



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No exame do ARE-RG 796.473, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.10.2014 (Tema 715), a Corte reputou ausente a repercussão geral da discussão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão prolatada em ação coletiva por se tratar de questão que se resolve no âmbito da interpretação de normas infraconstitucionais. Eis a ementa do julgado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente